Tribunal: CARF
Processo: 10380.904981/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.904981/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.974 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
M DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
CRÉDITO COMPROVADO EM DILIGÊNCIA FISCAL.
Constatado, em diligência levada a efeito por ordem do CARF, que prevalecem
as informações constantes das declarações retificadoras apresentadas pela
recorrente (DCTF e DIPJ), e indevida a parcela do pagamento efetuado
equivalente ao crédito tal qual solicitado pela empresa, só resta à
Administração Tributária homologar a compensação encetada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.904981/2009-39
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.974 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904981/2009-39

Relatório
Por bem esclareccr a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
Trata-se de apreciar Manifestação de Inconformidade interposta contra
Despacho Decisório de fls. 06/07 que não homologou a compensação
declarada por meio do Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação PER/ DCOMP no 34829.96493.310506.1.3.04-0309.
O pedido de compensação objetiva compensar alegado pagamento a maior de
Cofins, efetuado em 14/09/2001. O total do crédito original utilizado nesta
DCOMP seria, segundo o requerente, no valor de R$394.480,32. (fl. 02)
O Despacho Decisório considerou improcedente o crédito informado no
PER/DCOMP, à luz da seguinte fundamentação:
Limite do crédito analisado correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/DCOMP: R$394.480,32. A partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
O referido decisório está arrimado no seguinte enquadramento legal: arts. 165 e
170 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); art. 74 da Lei n.o 9.430, de
27 de dezembro de 1996.
Cientificado da decisão, o requerente apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 09/14), requerendo a homologação da compensação
pleiteada com crédito oriundo de pagamento a maior. O pedido está
fundamentado basicamente nas seguintes alegações:
No período de apuração de agosto de 2001, a empresa apurou e recolheu
COFINS no valor de R$ 1.778.854,88 (Um Milhão, Setecentos e Setenta e Oito
Reais Mil, Oitocentos e Cinqüenta e Quatro Reais, e Oitenta e Oito Centavos),
quitado com: R$ 12.762,53 de Compensação de Pagamento Indevido ou a
Maior, R$ 1.210.376,55 de Outras Compensações e Deduções e R$ 555.715,80
de Pagamentos, conforme DCTF transmitida em 15/07/2004 (doc.anexo 03).
Em 11/08/2006, portanto, antes mesmo de qualquer instauração de
procedimento administrativo fiscal, a empresa transmitiu declaração retificadora
da DCTF de agosto de 2001, corrigindo o valor devido da COFINS para R$
1.384.374,56 (Um Milhão, Trezentos e Oitenta e Quatro Mil, Trezentos e
Setenta e Quatro Reais, e Cinqüenta e Seis Centavos), quitado com: R$
161.235,48 de Pagamentos (DARF R$ 555.715,80), R$ 12.762,53 de
Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior, e R$ 1.210.376,55 de Outras
Compensações e Deduções, conforme DCTF transmitida em 11/08/2006
(doc.anexo 04).
Das formas de quitação do credito tributário em tela faz-se mister evidenciar
que o valor de "Pagamentos" foi resultado da utilização do crédito fiscal de um
DARF no valor integral de R$ 555.715,80 e utilizado deste, o valor R$
161.235,48 para quitação do referido débito, restando um saldo de R$
394.480,32 como melhor podese visualizar na DCFT transmitida em
11/08/2006.(doe. Anexo 4).
Nesse sentido, a requerente tratou de compensar tal excesso de recolhimento
com tributos vincendos, com base nos permissivos legais constantes da Lei
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.974 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904981/2009-39

9.430/96, art. 74, com redação da Lei 10.637/2002 e art.21 da IN SRF No.
210/2002, vigente à época da compensação.
Em virtude da atualização do indébito pela taxa SELIC, na ordem de 81,91%,
acumulados entre 14.09.2001 e 31.05.2006, o valor do indébito sobredito
resultou na monta de R$ 717.599,15 (Setecentos e Dezessete Mil, Quinhentos e
Noventa e Nove Reais, e Quinze Centavos), conforme dispunham os art.28 e
art.38 da IN SRF No. 210/2002. Para demonstrar a correção do crédito em
destaque, arrola-se a planilha.
Em
31/05/2006
a
requerente
transmitiu
o
PER/DCOMP
n°
34829.96493.310506.1.3.040309(Anexo 06) utilizando o referido crédito para
liquidação de débitos de IRPJ(cód. de receita 2362) do mês de ABR/2006, no
valor de R$ 347.858,72 (Trezentos e Quarenta e Sete Mil, Oitocentos e
Cinqüenta e Oito Reais, e Setenta e Dois Centavos),e o débito de CSLL(Cod. de
receita 2484) do mês de ABR/2006, no valor de R$ 369.740.43 (Trezentos e
Sessenta e Nove Reais, Setecentos e Quarenta Mil, e Quarenta e Três Centavos)
utilizandose a totalidade do crédito fiscal mencionado.
Para
sua
surpresa,
em
03.04.2009,
a
contribuinte
recepcionou
Intimação/Despacho Decisório pela Secretaria da Receita Federal (SRF),
comunicando,
a
não
homologação
da
PER/DCOMP
n°
34829.96493.310506.1.3.040309, sob o argumento de que o DARF pago no
valor de R$ 555.715,80 foi integralmente utilizado na quitação do débito de
IRPJ de agosto de 2001, o que não é fato verídico, pois como demonstrado no
item 02 ao transmitir em 11 /08/2006 DCTF Retificadora ficou declarado a
importância de R$ 161.235,48 como forma de quitação do tributo.
Concluise que a administração tributária não processou as informações
prestadas pela DCFT retificadora de 11/08/2006, de sorte não reconheceu o
valor do indébito, impedindo assim a sua utilização como forma de quitação de
tributos, ferindo os preceitos legais vigentes em nosso ordenamento jurídico.
Segundo a melhor doutrina administrativa e a jurisprudência pátria, todo ato
administrativo para ser válido deve conter os seus cinco requisitos de validade
(competência, finalidade, forma, motivo e objeto) isentos de vícios, de defeitos.
Caso um desses elementos apresentese em desacordo com a lei, o ato será nulo.
PAULSEN, ÁVILA e SLIWKA assim se posicionam sobre o assunto:
"Alegada eventual irregularidade, cabe, ò autoridade administrativa ou judicial,
verificar, pois, se tal implicou em efetivo prejuízo à defesa do contribuinte (...)".
Grifou-se.
No caso em tela, o ato administrativo praticado pela autoridade fazendária está
eivado de vício devido a um erro gerado pelo Sistema SIEF, que acabou por não
permitir que fossem contemplados corretamente os dados constantes na DCTF
retificadora, razão pela qual não foi homologada a compensação pretendida.
Ora, por força da natureza constitutiva do pedido de compensação, previsto no
§6° do art.74 da lei N° 9.430/96, o ato culminou por gerar crédito tributário
imputado indevidamente à Contribuinte, prejudicando-a.
Daí pode-se inferir que, por conta do erro, o ato administrativo praticado pela
Administração Pública Fazendária é nulo, especialmente porque atribui à
Contribuinte obrigação tributária ilegal.
Nestes termos, pode-se concluir que o erro da Administração persiste no fato de
ter a autoridade fazendária se baseado em uma informação equivocada do
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.974 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904981/2009-39

Sistema SIEF, que acabou por imputar à Contribuinte um crédito tributário
gerado incorretamente, motivo pelo qual a Contribuinte requer que seja o ato
administrativo declarado nulo e, por conseguinte, seja a compensação pleiteada
homologada, cessando a cobrança ilegal.
Ante o exposto, a Contribuinte vem com o devido respeito e acatamento,
requerer a Vossa Senhoria que:
i. a presente Manifestação de Inconformidade seja recepcionada com o efeito
suspensivo, até a conclusão do processo administrativo;
ii. seja anulado o ato administrativo que ensejou a cobrança ilegal, portanto,
indevida, que tomou por base as informações equivocadas constantes do
Sistema SIEF;
iii. seja homologada integralmente a Declaração de Compensação, extinguindo
definitivamente quaisquer débitos constantes do presente processo.
Anexei as fls. 49/51.
Em análise nesta Delegacia de Julgamento, o relator do presente feito observou
que o decisório não havia considerado a apresentação prévia de DCTF
retificadora, pelo que propôs a conversão do julgamento em diligência para as
seguintes providências da Unidade local:
Dar ciência ao contribuinte de cópia do presente Despacho;
Demonstrar, por meio de planilha, quais débitos foram extintos pelo DARF no
valor de R$555.715,80, recolhido em 14/09/2001, determinando, em seu final,
se remanesce saldo credor favorável ao contribuinte para utilização no
PER/DCOMP ora em julgamento;
Havendo resposta positiva para o quesito anterior, proferir parecer em que
apresente:
-quantificação de tal valor e informação sobre sua disponibilidade para
utilização no procedimento de compensação ora analisado;
-planilha de cotejo entre créditos e débitos compensados no presente processo,
indicando, em seu final, eventual saldo credor ou devedor;
A DRF de origem poderá inserir outros documentos ou esclarecimentos que
considerar necessários à instrução do processo e ao conseqüente julgamento da
lide;
Dar ciência ao sujeito passivo do resultado da Diligência Fiscal, deferindo-lhe
prazo de trinta dias para manifestação acerca dos fatos novos;
Retornar os autos à DRJ de Fortaleza, após o cumprimento da diligência, para
prosseguimento do julgamento administrativo.
Em resposta, a autoridade fiscal da Delegacia de origem aduziu o parecer de
fls. 62/64, no qual rechaça a DCTF retificadora devido a divergência com a
DIPJ.
Em resposta, o administrado oferece contrarazões ao referido parecer com os
seguintes argumentos, em suma:
Diante dos resultados da diligência fiscal efetuada pelo SEORT - DRF -
FORTALEZA, considerações hão de ser feitas ao seu resultado, uma vez que
mesmo sob uma análise mais apurada dos fatos ainda resiste aspectos
controversos que invalidam o crédito de pagamento indevido ou maior, havendo
a manutenção do indeferimento do PER/DCOMP.
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.974 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904981/2009-39

Gize-se ressaltar que por um lado a diligencia reconhece a integralidade do
crédito fiscal proveniente de pagamento indevido ou a maior, como se identifica
na resposta a diligencia emitida pelo SEORT. A DCTF retificadora datada de
11/08/2006 e seguinte não foram aceitas pelos sistemas eletrônicos da RFB,
pela existência de valores a serem compensados a título de OUTRAS
COMPENSAÇÕES E DEDUÇÕES (R$ 1.210.376,55). Tais declarações
somente seriam acatadas "manualmente" à vista da veracidade de seus valores e
da análise das alterações efetuadas em DCTF. Atualmente não existem óbices
aos valores compensados", e por outro lado indefere o pedido de compensação
pretendido. Motivando o indeferimento por ausência de razão da alteração da
DCTF, uma vez que o valor do tributo retificado e gerador do indébito não
corresponde ao valor registrado na DIPJ de 2002.
Nestas condições o SEORT/DRF/FORTALEZA opina pela manutenção do
indeferimento do PER/DCOMP. por ausência de documentação hábil e idônea.
Face a alegativa posta pela administração tributária para o indeferimento do
PER/DCOMP retro, há de se questionar a precisão e veracidade da afirmação,
uma vez que a administração tributária apresenta fatores determinantes
insuficientes para tal afirmativa.
Ora, se o processo administrativo deve ser considerado como instrumento de
garantias à efetivação de direitos fundamentais num Estado Democrático de
Direito e, também, como instrumento de garantias do contribuinte relacionadas
à Administração Pública para solucionar os conflitos de interesses entre ambos,
far-se-á necessário conhecer a verdade real para aplicar o direito positivo,
justiça como essência do direito.
No processo administrativo, o julgador deve sempre buscar a verdade, ainda
que, para isso, tenha que se valer de outros elementos além daqueles trazidos
aos autos pelos interessados, a autoridade administrativa competente não fica
obrigada a restringir seu exame ao que foi alegado, trazido ou provado pelas
partes, devendo buscar todos os elementos que possam influir no seu
convencimento.
Nesta conjectura a opinião do SEORT em indeferir a PER/DCOMP em questão,
motivado em informação somente utilizando como elemento a DIPJ, traz uma
decisão restrita e que não reflete a realidade, diferentemente, esta administração
tributária deve buscar aquilo que é realmente é verdade, sendo imprescindível o
apontamento do REAL VALOR do tributo apurado, declarado e pago pelo
contribuinte.
Faz-se mister evidenciar que como apontado pelo SEORT em sua resposta a
diligência, o contribuinte apresentou DCTF refiticadora, atribuindo alteração no
valor do tributo apurado, declarado e pago, ora se por sua vez a DCTF consiste
na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais utilizada pela
administração tributária SRF para obtenção das informações necessárias para o
lançamento do crédito tributário e da forma que o contribuinte utilizou para
quitálo (pagamento, compensação, suspensão ou parcelamento), assim, não
resta dúvidas com relação a intenção e efetivação do contribuinte em caráter
declaratório e constitutivo do credito tributário ao transmitir DCTF retificadora.
Neste sentido, a luz do ordenamento jurídico pátrio, o lançamento tributário é de
competência privativa da autoridade fazendária, no entanto, não é o único
instrumento capaz de constituir o crédito tributário, já que nos tributos sujeitos
ao pagamento antecipado a constituição do crédito se dá com a apresentação
regular da DCTF pelo sujeito passivo, que neste ato determina a matéria
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.974 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904981/2009-39

tributável, calcula o montante do tributo devido e se identifica como sujeito
passivo, esta é a posição adotada em nossos tribunais superiores como segue:
RECURSO ESPECIAL N° 1.127.224 SP (2009/01358478)
TRIBUTÁRIO. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO
DO
CONTRIBUINTE
DESACOMPANHADADOPAGAMENTO.PRAZO RESCRICIONAL.
VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1. A entrega da declaração, seja DCTF, GIA, ou outra dessa natureza, constitui
o crédito tributário, sem a necessidade de qualquer outro tipo de providência por
parte do Fisco. Precedentes.
2. Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação declarado e
não pago, o Fisco dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, contados do
dia seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo
contribuinte, o que for posterior. Só a partir desse momento, o crédito tornase
constituído e exigível pela Fazenda pública.
3. Na hipótese dos autos, deve ser reconhecida a prescrição, pois o crédito
tributário venceu em 25.09.89 e a citação da recorrente somente ocorreu em
31.10.95.
4. Recurso especial provido.
"(...) Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, considerase
constituído o crédito tributário a partir do momento da declaração realizada, que
se dá por meio da entrega da Declaração de Contribuições de Tributos Federais
(DCTF). Precedentes. 4. A declaração do contribuinte elide a necessidade da
constituição formal do crédito tributário, sendo este exigível independentemente
de qualquer procedimento administrativo, de forma que, não sendo o caso de
homologação tácita, não se opera a incidência do instituto da decadência (CTN,
art. 150, § 4o), incidindo apenas prescrição nos termos delineados no art. 174 do
CTN. Precedentes." (STJ, 2." T, REsp 285.192/PR, Rei Min. Otávio de
Noronha, j. em 4/10/2005, D J de 7/11/2005, p. 174)
"(...) Em se tratando de tributos lançados por homologação, ocorrendo a
declaração do contribuinte, por DCTF, e na falta de pagamento da exação no
vencimento, mostrase incabível aguardar o decurso do prazo decadencial para o
lançamento. Tal declaração elide a necessidade da constituição formal do débito
pelo Fisco, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornandose
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte. 3. O termo inicial do lustro prescricional, em caso
de tributo declarado e não pago, não se inicia da declaração, mas da data
estabelecida como vencimento para o pagamento da obrigação tributária
constante da declaração. No interregno que medeia a declaração e o
vencimento, o valor declarado a título de tributo não pode ser exigido pela
Fazenda Pública, razão pela qual não corre o prazo prescricional da pretensão
de cobrança nesse período." (STJ, 2." T, REsp 658.138/PR, Rel. Min. Castro
Meira, j. em 8/11/2005, DJ de 21/11/2005, p. 186)
Em que pese ressaltar, que ao determinar que para os tributos por homologação,
a declaração do contribuinte através do DCTF elide a necessidade da
constituição formal do débito pelo fisco. Assim, apresentação, pelo contribuinte,
de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais será suficientemente
capaz de constituir do crédito tributário, dispensada, para esse efeito, qualquer
outra providência por parte do Fisco e do contribuinte.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.974 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904981/2009-39

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza/CE julgou a
manifestação de inconformidade improcedente, ficando a decisão assim ementada:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2001
PROVAS. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazêlo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refirase a fato
ou a direito superveniente ou destinese a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas os autos.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2001
DCTF. DIPJ. CONFIGURAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO.
DOCUMENTAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL.
Quando a DCTF e a correspondente DIPJ apresentam incongruências, incumbe ao
requerente o ônus de comprovar seu direito creditório mediante a juntada, com a
manifestação de inconformidade, não somente da correção da declaração incidente em
erro, mas também de documentos contábeis e fiscais que fundamentam a retificação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório não Reconhecido

Discordando da decisão de primeira instância, o interessado apresentou recurso
voluntário, onde critica a fundamentação da decisão e reitera os argumentos esgrimidos em
primeira instância e ao final requer deferimento do recurso voluntário sub analisis, para
homologar a compensação, haja vista a DCTF (ainda que retificadora) ter poder de confissão de
dívida e a DIPJ ser mera informação.
Em 24/02/2015, foi editada a Resolução no 3803-000.637, com o seguinte
dispositivo:
(...) para que a autoridade preparadora neste expediente audite a escrituração contábil e
fiscal da recorrente com vistas a verificar a legitimidade da retificação da base de
cálculo da Cofins que originou o crédito ora pleiteado, elaborando Informação fiscal
conclusiva a respeito da questão proposta.
Ato seguido, intime a recorrente de todo o conteúdo da diligência fiscal, ofertando prazo
de 30 dias para manifestação voluntária, no sentido de homenagear os princípios do
contraditório e da ampla defesa.
Após escoado o prazo supra, com ou sem manifestação da recorrente, retornem os autos
a esta Turma do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para julgamento.

Cumprida a diligência determinada, o contribuinte foi cientificado e houve
manifestação no prazo de 30 dias.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
continuação do julgamento.
É o relatório.
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.974 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904981/2009-39

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
A conclusão da Informação Fiscal SRRF03/EDCOM, relativa à PER/ DCOMP no
34829.96493.310506.1.3.04-0309, em diligência determinada pelo CARF é a seguinte:
(...) Isto posto, relativamente ao caso concreto, impende aferir a correta
apuração da base de cálculo, e consequentemente do débito, relativo ao fato
gerador de que trata o direito creditório discutido, observando o entendimento,
já mencionado, de que não deve prevalecer o alargamento da base de cálculo da
contribuição, tendo em vista a inconstitucionalidade do § 1° art. 3° da lei n°
9.718/1998.
12. Da análise dos documentos apresentados, verificou-se, com apoio nos livros
e registros contábeis, que o crédito pleiteado advém de pagamento da COFINS
realizado a maior, em função do acréscimo da base de cálculo da contribuição,
visto que:
a) o faturamento informado na DIPJ, que serviu de base para o cálculo da
contribuição devida confessado em DCTF original, representa aquele constante
da conta 5.0 (Receitas) do Livro Razão - total das receitas aferidas pela
empresa, excluídos apenas as receitas de variações cambiais, vendas do ativo
permanente, vendas canceladas, devoluções e descontos incondicionais, e ICMS
substituição tributária;
b) o cálculo a ser efetuado de acordo com decisão do STF e demonstrado em
planilha apresentada pelo contribuinte, deve levar em consideração apenas as
receitas das contas 5.1.1.1 (Receita Bruta Venda Produção Fabricação Própria)
e 5.1.3.1 (Receita Bruta Revenda de Mercadorias e Serviços) - total de R$
52.680.538,84, deixando de compor a apuração as receitas das contas 5.1.5.1
(Outras Receitas - Aluguéis de Imóveis, Recuperação de Despesas e Sobras do
Processo Industrial), 5.1.7 (Receitas Financeiras) e 5.2 (Receitas não
operacionais);
c) do faturamento total mencionado, deduz-se as vendas canceladas/devoluções
e descontos incondicionais (R$ 5.653.296,90) e o ICMS substituição tributária
(R$ 881.423,43), perfazendo a base de cálculo de R$ 46.145.818,51. Ao aplicar
a alíquota de 3%, o valor devido de contribuição na competência 08/2001 é de
R$ 1.384.374,55.
13. Então, diante do que foi apreciado, pode-se dizer que prevalecem as
informações constantes das declarações retificadoras apresentadas (DCTF e
DIPJ) e indevida a parcela do pagamento efetuado equivalente a R$ 394.480,32
(trezentos e noventa e quatro mil quatrocentos e oitenta reais e trinta e dois
centavos), tal qual solicitado pela empresa.

Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.974 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904981/2009-39

Como a lide versa justamente acerca da não homologação de compensação
declarada por meio de PER/ DCOMP que objetivava compensar alegado pagamento a maior de
Cofins no valor de R$394.480,32, e a diligência levada a efeito por ordem do CARF diz que
prevalecem as informações das declarações retificadoras apresentadas (DCTF e DIPJ), sendo
indevida a parcela do pagamento efetuado equivalente a R$ 394.480,32 (trezentos e noventa e
quatro mil quatrocentos e oitenta reais e trinta e dois centavos), tal qual solicitado pela
empresa, só resta à Administração Tributária homologar a compensação encetada.
Posto isso, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o
direito creditório, nos termos da Informação fiscal trazida aos autos.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital